Tribunal: TJDFT
Processo: 0716203-12.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo de uso restrito e concurso de pessoas. Pena. Antecedentes. Período depurador.

1 – A apreensão de arma de fogo de uso restrito dentro do veículo usado na fuga do autor do roubo, em momento posterior ao crime e na posse de pessoa diversa, não é prova suficiente de que a mesma arma foi usada no roubo. Necessário afastar a qualificadora do art. 157, § 2o-B, do CP.

2 – No roubo a apreensão e a perícia da arma utilizada são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas - declaração das vítimas e de agente de polícia, em juízo - demonstram que houve o emprego de arma de fogo, o que permite o reconhecimento da causa de aumento do § 2o-A, I, do art. 157 do CP.

3 - É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.

4 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150). No caso, sequer houve prova de que a pena foi integralmente cumprida.

5 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.

6 – Compensa-se integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência se o réu possui duas condenações definitivas, uma usada como maus antecedentes e a outra, como reincidência.

7 - A subtração de patrimônios de mais de uma vítima na mesma ação caracteriza concurso formal de crimes (art. 70, CP). A fração de aumento da pena deve ser proporcional ao número de vítimas atingidas, sendo de 1/6 para duas vítimas, 1/5 para três vítimas, 1/4 para quatro vítimas, 1/3 para 5 vítimas e 1/2 para 6 ou mais vítimas.

8 - Apelação provida em parte.